Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001425-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAYSA SOARES DE ARRUDA - CPF: 049.230.801-24 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001425-88.2025.8.11.0001
.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
THAYSA SOARES DE ARRUDA.

Recorrido/ Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais pela negativação do nome da autora, além de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 625,38.

A autora recorreu pleiteando a majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros.

O réu sustentou a legitimidade da cobrança e da negativação, a ausência de dano moral, a desnecessidade de notificação prévia e a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes diante da relação contratual incontroversa; (ii) analisar a ocorrência ou não de dano moral; (iii) definir sobre a necessidade de notificação prévia da negativação; (iv) examinar a existência ou não do débito objeto da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é incontroversa, sendo comprovada por contrato digital e telas sistêmicas não impugnados especificamente pela autora.

4.

Diante da ausência de prova do pagamento ou da ilegitimidade da dívida, presume-se a regularidade do débito e da inscrição no cadastro de inadimplentes.

5.

A inscrição fundada em dívida válida e não quitada configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

6.

Conforme a Súmula 359 do STJ, a responsabilidade pela notificação prévia ao devedor é do órgão mantenedor do cadastro, não do credor.

7.

Inexistem nos autos elementos que caracterizem a litigância de má-fé por parte do reclamado, motivo pelo qual deve ser rejeitado o pedido formulado pela autora nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora desprovido. Recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação contratual incontroversa, aliada à ausência de prova do pagamento, legitima a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.

2.

A negativação fundada em débito válido e não quitado caracteriza exercício regular de direito e não configura dano moral.

3.

A notificação prévia da negativação é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ.

4.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária implica sua aceitação tácita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 341 e 373, I; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406, § 1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018;
TJ-MG, AI no 10000170419576001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018;
TJ-MA, AC no 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019;
TJ-MG, AC no 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016.
Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT; Súmula 359 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada no ID 286901936, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.

Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 625,38 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

Recorreram da sentença a reclamante e o reclamado. A primeira objetiva a
majoração
do dano moral, com a incidência dos juros a partir do evento danoso, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Legitimidade da cobrança e da negativação;

2.

Ausência de dano moral;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Da obrigação pela notificação – isenção do credor.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a
reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela condenação do reclamado em litigância de má-fé.

O reclamado/recorrido, apresentou contrarrazões no ID.286901949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de

R$ 625,38 (seiscentos e vinte
reais e trinta e oito centavos)
,

o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 286901928/ 286901929), sustenta que o débito negativado é oriundo da contratação de limite de cheque especial inadimplido.
Ainda, anexou telas sistêmicas e faturas, além do contrato de adesão a produtos e serviços,
assinado digitalment
e
contendo código de autenticação n° 28BF431B8C770052
, o qual
não foi impugnado de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade
,
o que, na hipótese, não ocorreu
.

Desse modo, o recorrente/reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo,
apesar das alegações da recorrente,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado
.

No tocante à alegada ausência de notificação prévia da negativação,

a Súmula 359 do STJ estabelece:

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”
(destaquei)

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela reclamante, uma vez que não restou demonstrado que o reclamado tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025